Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-92.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000070-92.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA SONIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2012 E DAS PARCELAS DO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO MESMO ANO.
PROVA DA QUITAÇÃO ATRIBUÍDA AO ENTE MUNICIPAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. PROVA NEGATIVA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. EVENTUAL PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE PELO ANTIGO GESTOR NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS PLEITEADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO
IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 8º, CPC.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação nº 0000070-92.2015.8.05.0190
, da Comarca de
Camacan
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
e, Apelada,
MARIA SÔNIA FERREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA, INCLUSIVE, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.